Tribunal: STF
Processo: RE 1307291
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULAS DE EDITAL. REEXAME. DIREITO LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Vazante. Aparelhado o recurso na ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Oportuna a transcrição parcial do acórdão recorrido:
    “[...]
    Quanto aos fatos, verifica-se que a parte recorrente foi aprovado em 29º lugar da classificação geral para TNM- Educador Infantil, conforme documento de f. 29, havendo 36 vagas (fl. 68).
    O edital nº 01/2013, da Prefeitura Municipal de Vazante, tornou pública a abertura de inscrições para o ‘Processo Seletivo de Provas para provimento das vagas dos cargos do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Vazante, de acordo com a seguinte legislação: Lei Municipal nº 1283/2005; Lei Municipal nº 1370/2007; Lei Municipal nº 1224/2009; Lei Municipal nº 1479/2010; Lei Municipal nº 1486/2010 e alterações’.
    Assevero que as leis que regem o edital e constam expressas de seu preâmbulo não dizem respeito a contratação temporária, conforme consulta no site da Câmara Municipal de Vazante: [...]
    Portanto, verifica-se que o edital objeto da celeuma inaugurada foi redigido de forma confusa, mas em seu preâmbulo consta expresso que o provimento é para o quadro permanente, com a citação de leis relativas ao quadro de pessoa efetivo.
    [...]
    Pelo exposto, considerando a divergência constante do edital, a teor do preâmbulo e a ausência de situação excepcional a ensejar contratação temporária, tenho que merece reforma a sentença prolatada, eis que, de fato, a interpretação deve se dar no sentido de que o edital era relativo ao provimento de cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Vazante [...].”
    É certo, portanto, que o acórdão recorrido concluiu que “o edital era relativo ao provimento de cargos do quadro permanente”. Desse modo, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o exame de cláusulas editalícias, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, procedimentos vedados em sede extraordinária conforme disposto nas Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame público. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1030969 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 04.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 15.10.2019 PUBLIC 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Impossibilidade de análise de cláusulas de edital e de provas. Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 712580 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 30.10.2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 19.11.2012 PUBLIC 20.11.2012).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora